Tribunal: TJDFT
Processo: 0729931-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0729931-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WESLEY MARINHO ARAUJO AGRAVADO: JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DO GAMA Vistos etc. Diante do agravo interno interposto pelo impetrante em face da decisão que extinguira a ação mandamental que formulara em razão da inadequação da via eleita, resultando em situação de carência de ação, aos litisconsortes passivos, via de seu patrono cadastrado nos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoarem o recurso, querendo, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 1.021, § 2o). I. Brasília-DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator